Tribunal: STF
Processo: RHC 53608
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. DECRETA-SE A NULIDADE DO PROCESSO
A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL, QUANDO, EXISTINDO A RUA E O NUMERO
EM QUE O RÉU DECLAROU RESIDIR, O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICA SUA
INEXISTÊNCIA, DAI DECORRENDO A CITAÇÃO POR AQUELE MEIO. RECURSO
PROVIDO.